Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA DE PRÓ-LABORE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore percebido pelo executado e determinou o arquivamento provisório do feito, sob fundamento de ausência de indícios da percepção de tais rendimentos e da necessidade de observância aos princípios da efetividade e economicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora de pró-labore presumidamente auferido por sócio administrador de empresa com patrimônio líquido negativo e baixa capacidade financeira, em face do princípio da utilidade da execução e da proteção ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar, admitindo-se mitigação apenas quando comprovada a existência, o valor dos rendimentos e a ausência de prejuízo à subsistência digna do devedor.
4, A presunção de que o executado aufere pró-labore, por ser sócio administrador de empresa, não se sustenta diante dos documentos que apontam prejuízos financeiros e patrimônio líquido negativo da empresa.
5. Ainda que existente contracheque de pró-labore, o valor percebido (R$ 2.115,77 líquidos) somado à aposentadoria e à pensão por morte não ultrapassa o limite de 05 (cinco) salários mínimos, referência local de hipossuficiência.
6. A penhora pretendida comprometeria fontes de renda de natureza alimentar, direcionadas à subsistência e cuidados médicos do executado, idoso e em situação de fragilidade pessoal, afrontando a dignidade da pessoa humana.
7. A execução deve observar o princípio da utilidade, sendo incabível medida constritiva que, por seu valor ínfimo, exigiria mais de 58 (cinquenta e oito) anos para quitação da dívida, o que esvazia a finalidade do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.